Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA PENAL. FLAGRANTE DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. QUANTIDADE CONISIDERÁVEL. ENTORPECENTE. MACONHA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, no qual a defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a condição de mero usuário, a inexistência de vínculo com parte da droga apreendida e a ilegalidade da atuação dos policiais penais na abordagem realizada. Requereu-se a revogação da custódia cautelar, com aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação dos policiais penais na abordagem e prisão em flagrante foi legal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e, (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Polícia Penal integra os órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal após a promulgação da Emenda Constitucional no 104/2019, sendo legítima sua atuação em situações de flagrante delito.

4. A abordagem policial mostra-se válida diante da fundada suspeita decorrente do comportamento do paciente, que demonstrou nervosismo, recolheu uma sacola do chão e empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, autorizando a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

5. A prisão em flagrante revela-se regular em razão da apreensão de aproximadamente 747 gramas de maconha fracionadas em diversas porções e acondicionadas de forma compatível com a mercancia ilícita.

6. Os elementos informativos coligidos evidenciam materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, especialmente diante dos relatos coerentes dos policiais responsáveis pela diligência.

7. A tese defensiva de uso pessoal e de ausência de propriedade sobre parte do entorpecente demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na significativa quantidade de droga apreendida e na reincidência específica do paciente pelo crime de tráfico de drogas.

9. A reincidência específica e o fato de o paciente ter voltado a delinquir poucos dias após concessão de indulto evidenciam risco concreto de reiteração criminosa e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

10. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não configura antecipação de pena nem afronta ao princípio da presunção de inocência.

11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante das particularidades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Ordem admitida e denegada.